Tribunal: TJDFT
Processo: 0754522-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EXAME. PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. MENOR QUE 60 (SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMO). AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A Lei n. 12.153/2009 dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
2. Aplica-se subsidiariamente a esta lei o disposto na Lei n. 9.099/1995, que, por sua vez, delimita em seu art. 3o a competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade.
3. Ausente a alta complexidade da causa e o proveito econômico almejado é menor que 60 (sessenta) salários-mínimos, o que se revela compatível com a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não se enquadrando o feito na exceção prevista no art. 2°, § 1o da Lei n. 12.153/09.
4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF.